Tribunal: TJSP
Processo: 0003302-72.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Violação de Direito Autoral. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Inobservância dos preceitos do art. 530-C do CPP que configura mera irregularidade. Princípio da adequação social impertinente ao caso. Conduta formal e materialmente típica. Ausência dos requisitos para o reconhecimento do estado de necessidade. Condenação e pena mantidas. Apelo desprovido.